Tribunal: TJDFT
Processo: 0701521-09.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701521-09.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE ANTONIO BRITO E SILVA APELADO: EDUARDO DA SILVA ASSIS, BRUNA CAMARGA DE ALENCAR BRITO, FABIO DA SILVA CRUZ, ARLETE APARECIDA FERRACIOLI D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de ID 71878254. O apelante insurge-se contra o indeferimento da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. A despeito de existirem alguns documentos nos autos juntados pela parte para comprovação da hipossuficiência, mostra-se cabível colacionar mais informações para análise do pleito. Neste contexto, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverá o apelante carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes a todas as contas correntes e poupança de sua titularidade e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 07 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora